Tribunal: STF
Processo: RE 1604632
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por Cemig S.A. contra acórdão da Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:

“A) AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMANTE. RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014. GRATIFICAÇÃO DENOMINADA “MARIA ROSA”. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA INDENIZATÓRIA. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA VIGENTE DURANTE O PACTO LABORAL. EMPRESA FILIADA AO PAT. MATÉRIAS FÁTICAS. SÚMULA 126 DO TST. Recurso de natureza extraordinária, como o recurso de revista, não se presta a reexaminar o conjunto fático-probatório produzido nos autos, porquanto, nesse aspecto, os Tribunais Regionais do Trabalho revelam-se soberanos. Inadmissível, assim, recurso de revista em que, para se chegar a conclusão diversa, seria imprescindível o revolvimento de fatos e provas, nos termos da Súmula 126 desta Corte. Agravo de instrumento desprovido. B) AGRAVO DE INSTRUMENTO DA CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014. 1. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ELETRICITÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. FLEXIBILIZAÇÃO POR NORMA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 191, II E III, DO TST. 2. HORAS EXTRAS. DURAÇÃO SEMANAL DO TRABALHO DE 40 HORAS. DIVISOR 200. NEGOCIAÇÃO COLETIVA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ELETRICITÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. FLEXIBILIZAÇÃO POR NORMA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 191, II E III, DO TST. A Constituição da República valorizou a autocomposição dos conflitos de trabalho, resultando o acordo ou convenção coletiva de livre manifestação de vontade das partes de transacionarem em torno de condições de trabalho. Entretanto, esta flexibilização deve ter limites, não podendo, em nenhuma hipótese, prevalecer sobre o interesse público, como dispõe o art. 8º da CLT. Deve estar, portanto, em consonância com o princípio protetor do Direito do Trabalho, que estabelece condições mínimas de proteção do empregado em questão de interesse público. Se a flexibilização deve adequar-se às normas de proteção mínima, resulta claro que nem todo direito trabalhista pode ser objeto de transação ou negociação coletiva - por isso foi tão bem cancelada a Súmula 364, II/TST. Decorrendo o adicional de periculosidade de medida de saúde e segurança do trabalho, garantido por norma de ordem pública (art. 193, 1º, da CLT e 7º, XXII e XXIII, da CF), o direito ao seu pagamento torna-se absolutamente indisponível, não podendo ser flexibilizado por negociação coletiva, porquanto o seu caráter imperativo restringe o campo de atuação da vontade das partes. Tais parcelas são aquelas imantadas por uma tutela de interesse público, por constituírem um patamar civilizatório mínimo que a sociedade democrática não concebe ver reduzido em qualquer segmento econômico-profissional, sob pena de se afrontarem a própria dignidade da pessoa humana e a valorização mínima deferível ao trabalho (art. 1°, III e 170, caput, da CF/88). Saliente-se que, em relação à base de cálculo do adicional de periculosidade dos eletricitários, a jurisprudência desta Corte, consubstanciada no item II da Súmula 191/TST, é no sentido da efetuação do cálculo sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial, por força do comando emergente do art. 1º da Lei 7.369/85 (antes de sua revogação em dezembro de 2012 pela Lei nº 12.740, de 08.12.12), não sendo válida norma coletiva mediante a qual se determina a incidência do referido adicional sobre o salário básico. Outrossim, a jurisprudência também tem considerado que a redução da base de cálculo realizada pela citada Lei n. 12.740, de 2012, somente se aplica aos novos contratos, em face do princípio da irredutibilidade salarial, de matriz constitucional (art. 7º, VI, da CF), entendimento que se cristalizou com a edição do item III da Súmula 191/TST, o que não é a hipótese dos autos (o contrato de trabalho foi firmado em 1988). Agravo de instrumento desprovido." (e-doc. 43) 

No recurso extraordinário, sustenta-se violação do artigo 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.
Decido.
No Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.121.633, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 1.046 da repercussão geral, este Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral: 

“São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis” . 

Pois bem. 
In casu, ultimado o sobrestamento na origem em razão do precedente qualificado aludido, o Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho determinou o regresso dos autos ao órgão prevento (e-doc. 79), que proferiu juízo de retratação negativo, sob os seguintes fundamentos:

"Note-se que, embora a Lei n. 13.467/2017 tenha alargado o elenco de temas e parcelas sobre os quais a negociação coletiva do trabalho pode atuar (parcelas de indisponibilidade apenas relativa), ela não buscou eliminar a fundamental distinção entre direitos de indisponibilidade absoluta e direitos de indisponibilidade relativa. Nesse sentido, o art. 611-B, em seus incisos I a XXX, projeta o princípio da adequação setorial negociada ao estabelecer limites jurídicos objetivos à criatividade jurídica da negociação coletiva trabalhista, proibindo a supressão ou a redução dos direitos trabalhistas de indisponibilidade absoluta ali elencados.
[...]
A propósito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 1.121.633/GO, fixou tese jurídica que reitera a compreensão de que existem limites objetivos à negociação coletiva, delineados a partir da aplicação dos critérios informados pelo princípio da adequação setorial negociada e pela percepção de que determinados direitos são revestidos de indisponibilidade absoluta: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”. 
Na presente hipótese, discute-se a possibilidade de a norma coletiva flexibilizar a base de cálculo do adicional de periculosidade dos eletricitários contratados sob a égide da Lei nº 7.369/1985.
[...]
Atente-se que o § 1º do art. 193 da CLT dispõe que o labor em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário. Do mesmo modo, o art. 1º da Lei 7.369/85 instituiu a remuneração adicional de 30% sobre o salário contratual para quem exerce atividade no setor de energia elétrica em condições de periculosidade. Ou seja: a legislação pertinente afirma que quem permanecer habitualmente em área de risco perceberá o adicional sobre o salário da jornada de trabalho integral. 
Saliente-se que a Súmula 191/TST, editada em 1983, em sua redação original, previa a incidência do adicional de periculosidade somente sobre o salário-base, porquanto ainda não existia a Lei 7.369/85, que regula a incidência do referido adicional especificamente para os eletricitários. 
Contudo, conforme anteriormente destacado, esta Corte, em 2016, evoluiu sua jurisprudência, tendo alterado a redação da Súmula 191/TST, com inserção dos itens II e III, nos seguintes termos: 
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INCIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO (cancelada a parte final da antiga redação e inseridos os itens II e III) - Res. 214/2016, DEJT divulgado em 30.11.2016 e 01 e 02.12.2016. I – O adicional de periculosidade incide apenas sobre o salário básico e não sobre este acrescido de outros adicionais. II – O adicional de periculosidade do empregado eletricitário, contratado sob a égide da Lei nº 7.369/1985, deve ser calculado sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial. Não é válida norma coletiva mediante a qual se determina a incidência do referido adicional sobre o salário básico.

Nessa linha, a flexibilização do adicional de periculosidade, seja quanto à sua base de cálculo, seja quanto ao seu pagamento restrito a determinado período da jornada ou limitado a um percentual inferior a 30, mediante norma coletiva, encontra-se superado. Não se pode, pela via da negociação coletiva, suprimir ou transacionar direitos que garantem ao trabalhador o mínimo de proteção à sua saúde e à sua segurança, de inquestionável indisponibilidade absoluta. 
[...]
Decorrendo o adicional de periculosidade de medida de saúde e segurança do trabalho, garantido por norma de ordem pública (art. 193, 1º, da CLT e 7º, XXII e XXIII, da CF), o direito ao seu pagamento torna-se absolutamente indisponível, não podendo a base de cálculo, o percentual e os reflexos do referido adicional ser flexibilizados por negociação coletiva, porquanto caráter imperativo da parcela restringe o campo de atuação da vontade das partes (art. 611-B, XVII e XVIII, da CLT, introduzido pela Lei 13.467/2017).
[...]
Consequentemente, em face de a decisão do TRT estar em consonância com o atual posicionamento desta Corte sobre a matéria, mantém-se o acórdão regional, razão pela qual não há como se proceder ao juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC/2015, devendo ser mantida a decisão proferida anteriormente por esta 3ª Turma." (e-doc. 96) (grifos acrescidos)

Verifica-se que o Tribunal de origem não se afastou do entendimento desta Corte sobre a matéria, haja vista que, ao analisar a validade da norma coletiva que limitou a base de cálculo do adicional de periculosidade ao salário base do recorrido – empregado eletricitário –,  assentou que o direito à base de cálculo integral do adicional de periculosidade constitui direito de indisponibilidade absoluta, intimamente ligado às normas de saúde e segurança do trabalho, estando inserido, portanto, na parte final da tese firmada no Tema nº 1.046 da repercussão geral. Nesse sentido:

“Agravo regimental na reclamação. Alegado descumprimento ao decidido em tema da repercussão geral. Teratologia: ausência. Reexame de fatos e provas: inviabilidade. Uso como sucedâneo recursal: vedação. Negativa de seguimento. recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação, por não constatar, nos fundamentos da decisão reclamada, teratologia em relação ao Tema RG nº 1.046, tampouco ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão reclamado contrariou a autoridade da decisão do STF no Tema nº 1.046 da Repercussão Geral; (ii) estabelecer se o julgamento da 3ª Turma do TRT-3ª Região configurou violação à cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da CF/1988, à luz da Súmula Vinculante nº 10. III. Razões de decidir 3. A reclamação constitucional exige aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado, não se prestando como sucedâneo recursal para reexame de matéria já apreciada pelas instâncias ordinárias. 4. O ato reclamado não incorreu em afronta direta ao paradigma firmado no Tema 1.046 da Repercussão Geral, pois a controvérsia na origem foi resolvida em etapa anterior e prejudicial à discussão sobre a prevalência do negociado sobre o legislado. A autoridade reclamada exerceu juízo de validade sobre o objeto da negociação, concluindo que a cláusula que reduz a base de cálculo legal do adicional de periculosidade é nula, por violar patamar mínimo civilizatório assegurado por lei (Lei nº 7.369, de 1985 e Súmula 191, II, do TST), alheio ao campo da disponibilidade das partes.. 5. O acórdão impugnado está em consonância com a tese firmada pelo STF no Tema nº 1.046 da repercussão geral, inexistindo teratologia apta a justificar a intervenção da Corte. Eventual divergência quanto ao enquadramento jurídico do adicional de periculosidade demandaria reexame de fatos e cláusulas contratuais coletivas, providência inviável em reclamação. 6. O acórdão reclamado limitou-se a aplicar entendimento sobre adicional de periculosidade dos eletricitários, sem afastar norma legal por juízo de inconstitucionalidade, inexistindo ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 7. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não pode ser manejada como instrumento recursal, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl nº 79.474/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 4/12/25).

Ademais, para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal a Quo e acolher a tese vertida no apelo extremo da recorrente Cemig S/A, no sentido que houve inobservância de acordo regularmente firmado mediante concessões mútuas pelos sindicatos e empresas do setor, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, especialmente dos lindes do acordo que instrumentaliza o caso na origem, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:

“Direito do Trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Adicional noturno. Horas prorrogadas. Tema 1046 da Repercussão Geral. Reexame de fatos e provas. Súmulas 279 e 454/STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso da parte recorrente, mantendo acórdão do Tribunal de origem. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Tribunal de origem violou o Tema 1046 da Repercussão Geral do STF ao interpretar acordo coletivo de trabalho sobre adicional noturno em horas prorrogadas; e (ii) saber se o exame da controvérsia demandaria reexame de fatos e provas, bem como de cláusulas de negociação coletiva trabalhista. III. Razões de decidir 3. A parte recorrente não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 4. Para reformar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório, bem como a análise das cláusulas do contrato de trabalho ou da negociação coletiva trabalhista, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme as Súmulas 279 e 454 do STF. 5. Não houve violação ao Tema 1046 da Repercussão Geral do STF, uma vez que o Tribunal de origem não declarou a invalidade de norma coletiva, mas apenas constatou que a cláusula normativa sob análise não abrange as horas noturnas em prorrogação. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido.” (ARE nº 1.566.656/GO-AgR, Plenário, Relator o Ministro Edson Fachin - Presidente, DJe 27-11-2025 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 896.468-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 20/05/2019)"

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente